Tribunal: TJDFT
Processo: 0725297-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725297-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LINDOMAR BORGES EVANGELISTA, LINDOMAR BORGES EVANGELISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos de execução de título extrajudicial (PJe n. 0700967-50.2019.8.07.0007), indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER para localização de bens e ativos em nome dos devedores, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Trata-se de pedido do exequente para pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Embora a ferramenta tenha sido criada para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, ainda não foi integrada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Nesse sentido, de acordo com informações contidas na página do CNJ na internet (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), a pesquisa por meio do SNIPER retorna dados dos seguintes órgãos: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Ressalto que os dados acima podem ser obtidos diretamente pelo credor, sem necessidade de autorização judicial. Quanto aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, que se encontram em fase de integração, observo que já foram realizados nos autos. Saliento que, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que já foram realizadas nos autos. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano (até 30/05/2024), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. Sustenta o recorrente que a r. decisão não se coaduna com os princípios da economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis ao Processo de Execução. Aduz que já foram realizadas diversas pesquisas de bens aos sistemas conveniados ao juízo como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SEFAZ-DF, além de ter o agravante realizado pesquisa extrajudicial junto aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, todavia, a inadimplência dos agravados perdura. Pondera que o Tribunal se encontra integrado e com acesso a pesquisa de SNIPER, sendo imprescindível o acionamento dessa ferramenta para identificar ativos financeiros, bem como patrimônio em nome dos agravados. Afirma que, em que pese ser incumbência do agravante indicar bens dos agravados para proceder-se à constrição, esta não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, haja vista a disponibilidade dos sistemas conveniados, mormente ao sistema SNIPER, que proporcionam maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. Defende que, em sintonia com o princípio da colaboração, deve ser admitida a consulta ao sistema informatizado SNIPER, como medida excepcional na hipótese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja autorizada a pesquisa postulada. Preparo regular (ID 48286649). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não se encontram presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, especialmente a probabilidade do provimento do recurso. Sobre o tema, o sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) foi recentemente lançado pelo CNJ, como uma solução tecnológica “desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Confira-se a descrição da ferramenta extraída do referido sítio eletrônico, in verbis: A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Investigação patrimonial centralizada e unificada: acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Acesso web: sem a necessidade de instalar plugins ou extensões ou de desenvolver APIs. Navegação intuitiva e visualização clara de informações: ferramenta no formato de grafo cruza e traduz visualmente as informações, permitindo identificar informações e ligações entre os atores de forma mais rápida e eficiente do que a mera análise documental. Capacidade de armazenar informações sobre milhões de registros. Busque o menor caminho: traz como resultado a correlação mais direta entre duas partes. Exportação de relatórios no formato pdf: arquivos compatíveis para anexar a processos judiciais (grifo nosso). Ademais, a consulta a dados dos seguintes órgãos já estão disponíveis, por meio da ferramenta: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados; Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); Registro Aeronáutico Brasileiro; Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. E ainda estão em processo de integração os dados fiscais do Infojud e os dados bancários do Sisbajud, para acesso de forma sigilosa. Depreende-se que, mais do que um banco de dados exclusivo, a ferramenta é uma tentativa de apresentação de forma unificada e gráfica de inúmeros bancos de dados já existentes, sendo certo que os acima elencados já foram incorporadas à ferramenta virtual. Vale dizer, não se cuida de informações que ainda não estão disponíveis ao Juízo ou à parte, mas de tentativa de agregação de diversos bancos de dados, por meio de uma única solução tecnológica. Ademais, é certo que a disponibilização da ferramenta pelo CNJ não implica em automática possibilidade de utilização por Juízos deste Tribunal de Justiça, pois depende de implementação local e de aprendizado, o que, é de se presumir, ocorre paulatinamente. Na espécie, verifica-se que já houve pesquisa de bens e ativos dos executados por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, bem como expedição de ofício à SEFAZ-DF, consoante informações contidas nos autos originários. Contudo, não foram localizados bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, razão pela qual o exequente requereu a busca/penhora de bens em nome dos devedores via sistema SNIPER. O Juízo indeferiu o pedido ao fundamento de que a referida ferramenta “ainda não foi integrada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos”. Com efeito, a decisão não merece reforma. Em primeiro lugar, ainda que a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, não implica que houve efetiva implementação local, inclusive com aprendizado por parte dos Juízos, o que, como já dito acima, deve ocorrer paulatinamente. Ademais, conquanto fosse possível a utilização do aplicativo, cuida-se de mecanismo para busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados, sendo certo que a maioria dos sistemas descritos pelo recorrente são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido neste momento. De outra senda, os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud são os mais úteis e eficazes para a localização de bens do devedor, cujas pesquisas não foram exitosas. Aliás, muitos dos bancos de dados acessados pelo SNIPER não permitem a localização de bens do devedor, como o cadastro de pessoas físicas e jurídicas da Receita Federal ou o banco de candidatos do TSE. Ressalte-se que, em pesquisa a decisões deste Tribunal de Justiça, a maioria conclui pela desnecessidade de utilização do sistema, seja porque em fase incipiente de implantação, seja porque desnecessária a utilização diante da existência de outros sistemas e diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo. Confira-se, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1677894, 07411671820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. BASES DE DADOS INTEGRADAS. PESQUISAS ANTERIORES PARCIALMENTE INFRUTÍFERAS. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO DEMONSTRADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), que é ferramenta auxiliar na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. 1.1. O uso do sistema nacional de investigação patrimonial (SNIPER) não é automático, pois depende de comprovação pelo credor de indícios de existência de bens do devedor. 2. Tendo sido realizadas diversas pesquisas anteriores pelos sistemas já disponíveis ao magistrado, RENAJUD e INFOJUD, com respostas negativas, e realizado bloqueio de valor parcial junto ao BACENJUD, não se impõe ao Judiciário o deferimento reiterado e de maneira injustificada dos pedidos de pesquisa de bens do devedor. 2.1. Cabe ao exequente a busca de bens do devedor de forma direta a fim de tornar eficiente a busca pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709293, 07096099120238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS). IMPLEMENTAÇÃO AINDA NÃO EFETIVADA NO JUÍZO. 1. Os sistemas de consulta de bens e direitos das partes são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. Contudo, a disponibilização da ferramenta pelo CNJ não implica em automática disponibilidade de utilização por Juízos deste Tribunal de Justiça, haja vista depender de implementação local e aprendizado, o que, é de se presumir, ocorre paulatinamente. 3. Não afigura-se razoável impor ao magistrado de origem a realização de consulta em ferramenta ainda não efetivamente implementada. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1654627, 07375817020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é desarrazoado, porquanto vai de encontro ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), que rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. Malgrado o Juízo também esteja submetido ao princípio da cooperação, não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, protagonista da execução manejada, devendo indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para este fim, não podendo terceirizar tal mister. O Juízo, nessa lógica, é auxiliar do processo, jamais podendo suprir a proatividade do credor, essencial para o deslinde do feito. Por conseguinte, “(..) a realização de diligências destinadas à localização de patrimônio expropriável da sua titularidade é medida afetada diretamente ao exeqüente, à medida que a execução se realiza no interesse e de conformidade com a conveniência do credor, que não podem ser transmudados em inércia e serem supridos mediante a interseção judicial” (Acórdão 765379, 20130020300079AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 10/3/2014. Pág.: 53) Dessarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator